Tribunal: TJDFT
Processo: 0700156-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0700156-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) D E S P A C H O Cuida-se de Agravo em Execução interposto por JORGE LUIS DA SILVA MADEIRA (agravante) em face da decisão de ID n. 31785135, p. 8, que indeferiu o pedido de fixação do regime aberto para o cumprimento da sua pena. Na decisão de ID n. 31965155, determinei a intimação do agravante para instruir o recurso com as peças essenciais ao seu julgamento. Publicada a decisão (ID n. 32088023), o agravante deixou transcorrer in albis o prazo. É o relatório. INTIME-SE o agravante, pela derradeira vez, para juntar aos autos, no prazo de 5 dias, os documentos solicitados, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Após, nova remessa à Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos para análise do mérito recursal. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2022 16:53:46. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator